Tribunal: STF
Processo: Rcl 54838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A, em 28.7.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000872-38.2020.5.02.0447, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO.



    O reclamante insiste no pedido exordial de declaração de nulidade da condição de cooperado e, consequentemente, no reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada. 



    Com razão. 



    (…) Ora, o que o reclamante pretendeu é o reconhecimento de que as atividades prestadas por ele como motorista, na verdade, são decorrentes da relação empregatícia havida com a primeira reclamada. Para isso, pretendeu a produção de provas de que as atividades que desenvolvia no dia a dia inseriam-se dentro desse contexto. 



    É bem verdade que a terceirização é um fenômeno mundial, influi na geração de novos empregos e novas empresas, desverticalizando-as para que possam dedicar-se com mais aprimoramento apenas à atividade-fim, delegando a terceiros a execução dos serviços voltados à atividade-meio, ou apenas de apoio e acessórias. Tanto é assim, que surge a partir do momento em que há desemprego na sociedade. Essa terceirização pode envolver tanto a produção de bens como de serviços. Mas de forma alguma pode constituir objeto principal da empresa e nem ser aplicada no âmbito da atividade-fim da empresa tomadora dos serviços, sob pena de desvirtuar-se todo o sistema de relações de trabalho submetendo-o a escusos interesses de mercado. 



    A terceirização aceitável há de envolver uma contratação em que se agregue a atividade-fim de uma empresa (prestadora de serviços) à atividade-meio de outra (tomadora dos serviços). O objetivo principal da terceirização não poderá ser o da redução de custos e tampouco a diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários como pretendem muitos empresários, porque essa prática levada ao limite, passa a ter efeito perverso no tocante ao desemprego no setor e precarização dos direitos sociais. O objetivo principal da terceirização é trazer agilidade, flexibilidade e competitividade à empresa, através da transformação dos custos fixos em variáveis, aumentando os lucros, gerando eficiência, economia e eliminando desperdícios, de maneira a poder destinar recursos para pesquisa de tecnologia e criação de novos produtos. 



    A terceirização não é ilícita nem proibida, estando inclusive permitida e prestigiada em nosso ordenamento jurídico nas hipóteses de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), serviços de vigilância, segurança e transporte de valores para estabelecimentos bancários e de crédito (Lei nº 7.102/83), de conservação e limpeza ou serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador da mão de obra, quando inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. A contratação feita através de terceiros, quando legal, impede a formação do vínculo empregatício. 



    Assim, cumpria ao reclamante, no tocante à alegação da existência de vínculo empregatício com a primeira reclamada, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 818, CLT; art. 373, I, CPC), não se operando, na situação dos autos, a inversão do onus probandi. E no caso vertente, desse encargo se desincumbiu satisfatoriamente o demandante. 



    (…) Como se vê, o mais relevante que se extrai da prova produzida nos presentes autos, mormente a prova oral, é a existência de subordinação direta e pessoal do trabalhador à primeira reclamada. Neste trilhar, diante da análise da prova colhida nos presentes autos, não se cogita a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e do RE 791.932, de repercussão geral. Eis que, como visto, verifica-se a distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação ao posicionamento fixado pelo Excelso Pretório. O vínculo, aqui, não deriva apenas do labor do autor para a tomadora dos serviços, mas sim da subordinação do autor em face do réu, para quem prestava serviços.



    (…) Destarte, irrefutável que o reclamante estava jungido a horário de trabalho, era assalariado como qualquer outro empregado, e estava subordinado à primeira reclamada. (…) O relacionamento entre as partes revela o aspecto subjetivo (animus contrahendi), a pessoalidade (relação intuitu personae), aliado aos elementos da permanência, e habitualidade na prestação de serviços em prol da primeira reclamada. Outrossim, como analisado alhures, a subordinação aflora das ordens passadas diretamente pelos líderes da 1ª ré. 



    Assim é de ser reconhecido o vínculo empregatício do reclamante com a 1ª reclamada, na função de motorista e no período de 01.03.2018 a 30.12.2018, devendo a reclamada proceder à anotação da CTPS do empregado para os devidos fins de direito” (fls. 75-79, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos. Interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. 



    2. A reclamante alega que “foi condenada, de forma solidária, tendo sido pronunciada a existência de vínculo de emprego entre si e o Autor, de 01.03.2018 a 30.11.2018” (fl. 2).



    Sustenta que a decisão reclamada, “além de saltar sobre a licitude da terceirização e de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, não se ateve a qualquer comprovação robusta dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade” (fl. 2).



    Esclarece que “referida decisão restou mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (…) ante ao entendimento de que não houve ofensa ao Tema 725, ADPF 324 e Súmula Vinculante 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2).



    Assinala que “interpõe a presente Reclamação para manter a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, mais precisamente, para demonstrar que, conforme o Tema de Repercussão Geral 725 de repercussão geral, ADPF 324 e Súmula Vinculante 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal, é licita a terceirização de toda e qualquer atividade (essencial, meio ou fim), ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre a Contratante e o Cooperado” (fls. 8-9).



    Requer medida liminar para que sejam “suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Sr. Desembargador da 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fl. 15). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, “cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, pois não subsiste eventual tese no sentido de que poderia estar configurada eventual subordinação estrutural (inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços), ou objetiva (integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviços), tampouco subordinação direta, para o fim de descaracterizar a licitude da terceirização de quaisquer das atividades empresariais, meio ou fim” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante.



    4. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (DJe 6.9.2019). 



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante. Ao fazê-lo, desrespeitou a autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 42.196-AgR, de minha redatoria para o acórdão, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LICITUDE. ADPF 324 E RE 958.252. 1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou a licitude da terceirização de mão de obra realizada, afastando o vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador de serviços. 2. Decisão reclamada que encontra-se alinhada com os paradigmas suscitados, dando fiel cumprimento à jurisprudência vinculante desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Reclamação n. 47.492-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331, I, do TST . 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser ‘lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado do Tema 725-RG. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Reclamação n. 50.706-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    5. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000872-38.2020.5.02.0447 e determinar outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora